Tribunal: CARF
Processo: 13981.000113/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000113/2005-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.445 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. IMOBILIZADO UTILIZADO NA PRODUÇÃO
DE ARTEFATOS DE MADEIRA. SISTEMA DE ASPIRAÇÃO E
TRANSPORTE DE PARTÍCULAS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e COFINS as indústrias de móveis
têm direito a créditos sobre aquisições de equipamentos empregados na
aspiração e transporte de partículas de madeira e seus compostos, por constituir
em insumos vinculados aos produtos fabricados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. PARCELAMENTO. PERDA DE OBJETO.
O pedido de parcelamento do crédito objeto do recurso especial do sujeito
passivo implica desistência do recurso. Portanto, não se conhece do recurso,
por perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, em razão da
perda de objeto por adesão ao parcelamento PERT.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000113/2005-73
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-001.571, de
01/09/2011 (fls. 444/455), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF/ME, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, apresentada
pelo Contribuinte (fls. 3/5), com o fim de ver compensados débitos seus, com créditos relativos à
Contribuição para a COFINS, regime não-cumulativa, relativos ao mês de abril de 2005.
Na apreciação do pleito, conforme Despacho Decisório n° 641/2009 (fls.
288/289), a DRF em Joaçaba/SC manifestou-se por reconhecer parcialmente o direito creditório
postulado, ao considerar o valor de R$ 196.661,87, como o saldo dos créditos a restituir da
COFINS não-cumulativa - mercado externo, ao final do mês de abril de 2005, após a dedução da
contribuição apurada no mesmo mês.
As razões para o deferimento apenas parcial do direito creditório, conforme
Parecer Fiscal emitido às folhas no 272/287, foram as seguintes:
(a) bens considerados como insumos:
a.1- os materiais de embalagem utilizados exclusivamente no acondicionamento
dos produtos para fins de transporte não agregam valores aos mesmos, não se inserindo no
conceito de insumos;
a.2- os bens e serviços descritos de maneira genérica, tornaram impossível à
Fiscalização concluir pela regularidade de sua utilização como insumos;
(b) despesas de contraprestações de arrendamento mercantil: a contribuinte
apresentou documentos variados: contratos de arrendamento mercantil e NF, porém não acresceu
memórias de cálculo ou quaisquer esclarecimentos capazes de estabelecer uma relação de
pertinência entre os documentos e os valores demonstrados no DACON; e
(c) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, no montante de R$
48.051,86, por falta de comprovação de que os bens foram utilizados no processo produtivo. A
autoridade fiscal explica que os bens descritos como sistema elevadores de carga de madeira,
sistema de aspiração e transporte de partículas - exaustores, sistema de arquivo deslizante
para armazenagem e sistema interno de câmeras para fábrica não encontram relação com o
processo produtivo da empresa.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 295/309, em que solicita o restabelecimento integral do crédito pleiteado,
fundamentando que:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

(a) Da glosa referente a insumos - embalagens: para efetuar a comercialização de
seus produtos (madeiras e seus artefatos, entre outros), é necessária a embalagem, realizada por
meio de insumos adquiridos para esta finalidade, tais como chapas de papelão ondulado, etiqueta
adesiva, cantoneiras, caixas plásticas etc. Explica que os insumos glosados são etiquetas adesivas
(legalmente exigidas para produtos destinados ao exterior e coladas na madeira), chapa de
papelão ondulado (utilizado como proteção do produto embalado), as cantoneiras (utilizadas para
proteção), filme stretch (utilizado para amarrar o pacote) e fita de aço (utilizada na embalagem
com a finalidade de amarrar/prender o pacote);
(b) Da glosa das despesas de contraprestação de arrendamento mercantil: os
documentos acostados, se mostram suficientemente válidos para os fins probatórios a que se
destinam, contratos de arrendamento mercantil e notas fiscais, haja vista ser possível estabelecer
relação de pertinência com os valores demonstrados no DACON correspondente;
(c) glosa dos encargos de depreciação dos bens do Ativo imobilizado: aduz que
tendo em vista que foi permitido o aproveitamento de crédito das contribuições sobre máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda (Ativo
imobilizado); necessário ao processo fabril da empresa.
Em aditamento à Manifestação (fls. 331/340), alega que traz aos autos cópia de
Notas Fiscais (amostragem) e o Livro de Registro de Entradas, no qual os materiais de
embalagem foram lançados sob o código de "compra para industrialização ou produção rural" ou
"compra para industrialização ou produção rural - mercadorias provenientes de outros Estados",
a fim de caracterizar os materiais de embalagem como insumos;
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 07-20.207, de 11/06/2010, (fls. 399/427), considerou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, assentando:
- reconhecer o direito creditório da contribuinte, no valor adicional de R$ 954,87,
sendo o valor de R$ 197.616,74 o saldo de créditos da COFINS não-cumulativa (mercado
externo) ao final do mês de abril de 2005, após a dedução da contribuição apurada no mesmo
mês e, que o conceito de insumos no regime da não-cumulatividade, só são considerados como
insumos, aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda; as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Decidiu também por:
a)- rejeitar as alegações da contribuinte, no que se referem à glosa dos valores
informados como contraprestações de operações de arrendamento mercantil;
b)- quanto as embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições;
c)- a PJ poderá descontar créditos, a título de depreciação, calculados em
relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo imobilizado, somente os
que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
Recurso Voluntário
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 431/442), requerendo a reforma da parte julgada improcedente pela DRJ, e que:
- as aquisições de embalagens, dão direito ao crédito porque os insumos
(etiquetas adesivas, chapas de papelão, cantoneiras, filme stretch e fita de aço) integram o
produto industrial e a restrição aplicável ao IPI, adotada pelo Fisco (são materiais de transporte, e
não de apresentação) não está amparada nas leis da não-cumulatividade do PIS e da COFINS;
- as operações de arrendamento mercantil, estão comprovadas tanto pelos
contratos quanto pelas notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados com a
Manifestação de Inconformidade (a DRJ manteve a glosa por não ver demonstrada a relação com
os valores demonstrados no DACON);
- encargos de depreciação do Ativo imobilizado, glosa não merece prosperar, em
relação Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas, essencial ao processo de produção
ao servir para aspirar e transportar partículas de madeira e compostos de madeira como MDF,
compensados e aglomerados; apesar de poder estar regularmente incluído do Ativo imobilizado,
tem como função tornar saudável o ambiente de trabalho;
Ao final requer sejam reconhecidos todos os créditos defendidos e homologada
completamente a compensação ou, em caso contrário, a realização de diligência.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-001.571, de 01/09/2011 (fls. 444/455), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado decidiu que:
a) diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras,
não cabendo realiza-la quando visa a obtenção de informações que deviam fornecidas pelo
contribuinte e tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de
provar o crédito alegado é do contribuinte;
b) as indústrias de móveis têm direito a créditos sobre aquisições de materiais
de embalagem, como etiquetas adesivas, chapas de papelão ondulado, cantoneiras, filme stretch
e fita de aço, por constituírem insumos vinculados aos produtos fabricados;
c) bens e serviços descritos de maneira genérica: a simples juntada dos
documentos de aquisição, desacompanhada de uma identificação precisa dos insumos e dos
valores respectivos, impede que se possa vinculá-los aos bens produzidos e constitui obstáculo à
apuração dos créditos;
d) as indústrias têm direito a créditos calculados com base nas prestações mensais
de arrendamento mercantil contratado junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, exceto
quando a arrendatária é optante pelo SIMPLES.
e) sistema de aspiração e transporte de partículas: as indústrias de móveis têm
direito a créditos sobre aquisições de equipamentos empregados no Sistema e seus compostos,
por constituir em insumos vinculados aos produtos fabricados.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-001.571, de 01/09/2011, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 457/477), apontando o dissenso jurisprudencial
com relação as seguintes matérias: 1. “materiais de embalagem (etiquetas adesivas, chapas de
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

papelão ondulado, cantoneiras, filme strech e fita de aço)” e 2. “Sistema: equipamentos
empregados na aspiração e transporte de partículas de madeira e seus compostos”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, de modo a não admitir o creditamento de PIS e COFINS
pertinente aos produtos indicados no dispositivo do aresto desafiado.
Visando comprovar a divergência, apresentou, como paradigma o Acórdãos no
204-00.795, para divergência 1 e, o Acórdão no 203-12.448, para a divergência 2.
Quanto ao item 1. “materiais de embalagem (etiquetas adesivas, chapas de
papelão ondulado, cantoneiras, filme strech e fita de aço)”. Quando do exame, entendeu-se não
ter havido a indicação especifica da suposta contradição entre os acórdãos envolvidos, uma vez
que os arestos paradigmas tratam dos materiais intermediários, que aliás, consubstanciam o
objeto do Parecer Normativo CSRF no 65/79, de modo que não seria cabível estender seu
raciocínio aos materiais de embalagem e entender como debatidos, por via reflexa, nas já
aludidas decisões. Desta forma, decidiu-se que os produtos de embalagem não teriam sido
alcançados pela divergência aventada.
Quanto ao item 2. “Sistema: equipamentos empregados na aspiração e transporte
de partículas de madeira e seus compostos”.
A Fazenda Nacional aduz que temos por evidente que a decisão ora recorrida, ao
alargar o conceito de insumos dado pelo art. 3o da lei no 10.833, de 2003 c/c o disposto na IN
SRF no 404/2004, em razão de uma interpretação equivocada, acabou criar dispensa de
pagamento de tributo não prevista em lei. Por este motivo, deve ser mantida a decisão de
primeira instância, a qual analisou a questão sob o prisma correto, mantendo-se as glosas ali
ratificadas.
Em relação especificamente à extensão do conceito de insumo, esta a real questão
em debate, tem-se aqui que o Acórdão recorrido toma como mote principal para a admissão de
tais créditos a adoção de um conceito mais amplo do termo “insumo”, que aquele definido para o
IPI (pelo que, o raciocínio formulado no PN CST 65/79), não seria a elas aplicável.
Em sentido diametralmente oposto decidiu o aresto paradigma no 203-12.448,
que decidiu que a legislação do IPI é a mais adequada para estabelecer o conceito de ‘insumos’
no contexto da expressão ‘insumos utilizados na fabricação de produtos’. E como é sabido, o
conceito de ‘insumo’ já foi consagrado pelo Parecer Normativo n° 65/79, nos seguintes termos:
geram direito ao crédito, além dos insumos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários strito sensu e material de embalagem), quaisquer outros bens, desde que não
contabilizados pelo contribuinte no seu ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.”
Com essas considerações, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 498/499, deu parcial seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
apenas quanto a matéria 2. “Sistema: equipamentos empregados na aspiração e transporte de
partículas de madeira e seus compostos”.
Solicitação de Reexame
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Cientificado do Despacho acima, a Fazenda Nacional solicitou e foi recepcionado
o Recurso Especial para reexame do Despacho e o mesmo foi examinado pela CSRF, juntamente
com o Despacho que lhe negou parcial seguimento.
Diante do exposto no Despacho de Reexame (fl. 500), o Presidente da CSRF,
decidiu por manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da Câmara, que deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à interpretação suscitada “2.
“equipamentos empregados na aspiração e transporte de partículas de madeira e seus compostos”
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Cientificada do Acórdão no 3401-001.571, de 01/09/2011, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu parcial seguimento, o
Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 554/563, requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, assegurando a manutenção da decisão
recorrida quanto aos créditos referente aos “equipamentos empregados na aspiração e transporte
de partículas de madeira e seus compostos”.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-001.571, de 01/09/2011, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu parcial seguimento, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 511/521), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “da necessidade de realização de diligência em louvor ao Princípio da
Verdade Material”.
Alega a Recorrente que foi julgado parcialmente procedente o recurso interposto
pelas razões descritas no Acórdão “em vista da ausência de provas que asseguram o
reconhecimento integral do crédito almejado”. Concluiu que parte dos créditos que foram
glosados por “mera ausência de provas e não por serem ilegítimos”. Em contrariedade ao
Princípio da Verdade Material foi denegada à Contribuinte a realização de prova vista como
essencial, qual seja, a diligência fiscal.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
104-19.436 e 101-96.764.
Nos dois Acórdãos paradigmas, a situação fática é semelhante: a contribuinte
requer ao Colegiado julgador a realização de diligência. Os julgadores acolhem os conteúdos de
prova produzidos a partir delas e valorizam o Principio da Verdade material.
Veja-se exemplo da aplicação desse pressuposto na análise de glosa em um dos
acórdãos paradigmas:
“ (...) Manifestando-se exclusivamente quanto aos itens que afetam o Saldo Negativo de
IRPJ, no mérito a Turma Julgadora afirmou não ter o contribuinte comprovado,
através de documentos hábeis e idôneos o direito creditório pleiteado.
Em face desta decisão, recorre o contribuinte a este E. Conselho de Contribuintes,
aduzindo como razões, em síntese, a Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento
do Direito de Defesa, a) na medida em que caberia a DRJ determinar diligências
visando a eliminar dúvidas ainda existentes quando do julgamento e b) falta de sintonia
de atuação da administração tributária, tendo em vista a existência de diligência fiscal
em pleno andamento.
Também neste ponto a Diligência Fiscal decorrente do MPF n° 08.1.90.00-2006-
01087-2 confirmou a exatidão dos procedimentos adotados pelo contribuinte, como
se depreende do item "b" do Termo de Encerramento”
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial restou
comprovada.
Com base nas considerações e fundamentos expostos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 586/592, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho que lhe deu
seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 594/598, requerendo que
seja negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Aduz no recurso que “Em suma, diante da absoluta ausência de prova do crédito
alegado, não há espaço mínimo para o deferimento de diligência fiscal com o objetivo de apurar o
indébito”.
Fato Relevante - Pedido de Parcelamento (PERT)
Verifica-se às fls. 602/632, que o contribuinte solicitou ADESÃO ao Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), nos ditames da IN RFB no 1.711, de 2017, em seus artigos 3o e 8o.
Veja-se os termos:
“(...) Tendo em vista a possibilidade de regularização de débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil através do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, a Requerente optou por liquidá-los parcialmente na
modalidade prevista no art. 3o, inciso III, alínea “a”1, c/c § 2o, incisos I e II2, utilizando-se da redução
do pagamento à vista, e em espécie de 7,5% do valor da dívida consolidada, bem como as reduções de
multa e juros e possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para
quitação do saldo remanescente, para sua efetiva regularização com o Ente Federal. Não obstante, ainda
que a inclusão no parcelamento, por ocasião da consolidação, de débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa implicar em desistência tácita destes (art. 8o, § 3o da IN no 1.711/2017).
Cumpre informar que o Contribuinte incluiu no PERT apenas a parte que lhe foi
vencida (Recurso Especial do Contribuinte), restando a discussão quanto a parte recorrida pela
Fazenda Nacional por meio do Recurso Especial a ser apreciado pela CSRF, conforme disposto
no Termo de desistência firmado à fl. 612.
O processo, então, foi encaminhado à Unidade preparadora (DRF em
Joaçaba/SC), para o cálculo do valor do débito consolidado, conforme requerido pelo
Contribuinte (fl. 608).
Efetuado todas análise e procedimentos ao parcelamento pela DRF de origem,
conforme consta da Informação Fiscal elaborada às fls. 633/636, o PAF retornou a este CARF
para prosseguimento do julgamento (fl. 638).

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 498/499, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Sistema - equipamentos
empregados na aspiração e transporte de partículas de madeira e seus compostos”.
Segundo o Contribuinte, os encargos de depreciação do Ativo imobilizado, em
relação Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas, é essencial ao processo de produção
ao servir para aspirar e transportar partículas de madeira e compostos de madeira como MDF,
compensados e aglomerados.
A Fazenda Nacional discorda do conceito de insumos adotado pelo Acórdão
recorrido que assentou que para a caracterização do bem ou serviço como insumo, é suficiente o
seu emprego no processo de produção, ainda que não haja contato direto com o produto em
fabricação.
Pois bem, verifica-se nos autos que o referido bem, apesar de poder estar
regularmente incluído do Ativo imobilizado, tem como função tornar saudável o ambiente de
trabalho e não pode ser considerado como estritamente vinculados à produção dos produtos que
a empresa posteriormente destina a venda – que são artefatos de madeira.
O referido Sistema é composto pelos seguintes equipamentos, como explicado
pela contribuinte e transcrito na Manifestação de Inconformidade: “26 unidades de exaustão,
compostos por ventiladores e filtros de mangas; 4 ventiladores de transporte: 4 filtros de manga
e 4 ciclones instalados sobre silos para armazenagem de resíduos de madeira: As unidades de
exaustão têm como finalidade sugar as partículas geradas nas operações de usinagem dos
materiais usados na produção de componentes para portas de madeira. Os resíduos são
transportados pelo fluxo de ar gerado pelos ventiladores através de tubo que ligam os
equipamentos de usinagem até o filtro de mangas. Nos filtros de ar é devidamente _filtrado e
liberado para o ambiente enquanto os resíduos são descarregados por uma válvula rotativa na
tubulação de transporte. Os ventiladores de transporte, por sua vez, geram o fluxo de ar
responsável por transferir os resíduos da tubulação de transporte para os filtros instalados
sobre o silo, os quais retêm os resíduos até serem depositados nos silos de armazenagem”.
Restou informado ainda que todo o material aspirado e transportado, corresponde
a resíduo de madeira e compostos de madeira como MDF, compensados e aglomerado. Caso este
volume de resíduos não fosse aspirado e depositado nos silos a produção de portas se tornaria
inviável. “Grande parte do resíduo gerado é pó, ou seja, partículas muito pequenas que quando
inspiradas podem causar doenças respiratórias”. Por isso, o sistema de aspiração é
equipamento indispensável à produção industrial de portas de madeira.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Nesse contexto, entendo que na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos do PIS não-cumulativo, não se alcance todos os gastos da empresa.
Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte visando conceituar o insumo
para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante
procedimento para recursos repetitivos. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para
aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, de 2018, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas conclusões.
Isto posto, me parece que o Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas, além
de importante na indústria do Contribuinte, está diretamente vinculado, sim, aos artefatos de
madeira por ela fabricados. Ainda que a função seja tão somente tornar saudável o ambiente,
também vejo que o Sistema parece ser específico à indústria da Recorrente, tanto assim que
aspira e transporta o resíduo de madeira e seus compostos, como MDF.
Portanto, o crédito calculado com base na depreciação do Sistema em comento
deve ser reconhecido e geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do
que consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por restar caracterizada sua
essencialidade e relevância na elaboração do produto final.
Portanto, não há reparos a se fazer no Acórdão recorrido e há que se negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo no entanto não preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade. Explico.
Conforme relatado, trata-se de petição denominada “Pedido de Consolidação”,
INFORMANDO adesão com o Pedido de Parcelamento (PERT), de parte do débito objeto do
presente processo, qual seja, atinente ao Recurso Especial por ele interposto.
Conforme o disposto no §2o do art.78, Anexo II ao RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, no caso de parcelamento fica configurada a desistência do recurso.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Como se vê, o Contribuinte renunciou ao Recurso Especial, uma vez que, nos
termos acima, o referido Pedido de Parcelamento implica na confissão irrevogável e irretratável
dos débitos tratados neste processo.
Tendo em vista a desistência/renúncia da Contribuinte a quaisquer direitos ou
alegações veiculadas em seu recurso no processo administrativo aqui tratado, deve ser aplicado o
art. 78, §§3o e 5o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, in verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o (...) .
Dessa forma, estando, regimentalmente, configurada a renúncia do Contribuinte
ao direito sobre o qual se funda a ação (motivado pela adesão ao Pedido de Parcelamento-
PERT), ausente o interesse recursal da Fazenda Nacional.
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em razão da desistência do processo e adesão ao Parcelamento (PERT), conforme
documentos acostados aos autos (fls. 602/632).
Conclusão
Em vista do exposto, voto da seguinte forma:
(a) conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional; e
(b) não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, pela perda
do objeto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.445 - CSRF/3a Turma
Processo no 13981.000113/2005-73

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital